Tribunal: STF
Processo: RHC 60655
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
-DENUNCIA. CO-AUTORIA. INDICIOS SUFICIENTES.
-DENUNCIA QUE NÃO E INEPTA, PORQUANTO DESCREVE, COM CLAREZA, O FATO
COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTANCIAS, INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DE CADA
UM DOS DENUNCIADOS, E QUE SE ARRIMA EM PROVAS CONSTANTES DO
INQUERITO POLICIAL, CUJO GRAU DE CONVENCIMENTO SOMENTE PODERA SER
AFERIDO NAS VIAS ORDINARIAS, APÓS ULTIMADA A INSTRUÇÃO E REALIZADOS
OS DEBATES. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.